Tribunal: TJPA
Processo: 0816991-85.2022.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0816991-85.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: WILMER MORAES DA CRUZ

FISCAL DA LEI: SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA

EXCEPTO: JUIZ DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: ALEGAÇÃO DE FAVORECIMENTO A UMA DAS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA – INCIDENTE APRESENTADO APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA – INCONFORMISMO DA PARTE COM DECISÃO A SI DESFAVORÁVEL – EXCEÇÃO REJEITADA.

1.

Alegação suspeição, sob o fundamento de favorecimento à parte autora da Ação de Imissão de Posse n.° 0801067-52.2018.8.14.0201, ajuizada por Ermelinda Fernandes de Souza em face do Excipiente e outros.

2.

Revolvimento da tramitação da Ação Originária. Não demonstração das hipóteses elencadas no art. 145 do Código de Processo Civil.

3.

A leitura da peça inaugural não revela, em nenhum momento, qual seria o interesse do magistrado na presente causa, não havendo apontamento de qualquer possível ou eventual vantagem econômica, sequer de outras formas de benefício que o excepto poderia obter ao decidir em favor de qualquer das partes.

4.

Inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não deve servir de fundamento para a suspeição do juiz.

5.

Exceção de Suspeição Julgada Improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Exceção de Suspeição.
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Privado, à unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão esposada na inicial, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.° 0816991-85.2022.8.14.0000

EXCIPIENTE: WILMER MORAES DA CRUZ E OUTROS

EXCEPTO: SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA

INTERESSADA: ERMELINDA FERNANDES DE SOUZA

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALÂNGOLA

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
apresentada

por
WILMER MORAES DA CRUZ E OUTROS
, em face do
MM. JUIZ DE DIREITO SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA,
Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci
, com fundamento no art. 145 e ss. do Código de Processo Civil e art. 36, III da LOMAN, aduzindo, em síntese, favorecimento à parte requerida na Ação Possessória n.° 0000432-27.2006.8.14.0201.

Afirma que o feito tramitou diversas vezes no mês de outubro de 2022, inclusive com a prolatação de Decisão no dia 21/10/2022, por volta das 23h00min, observando que outras ações não gozam da mesma celeridade perante o MM. Juiz Excepto.

Exemplifica que também patrocina, no referido Juízo, a Ação Possessória n.° 0000432-27.2006.814.0201, a qual se encontra em fase de Cumprimento de Sentença e, há mais de 90 (noventa) dias com pedido de Execução Definitiva, sem movimentação, mesmo sendo a parte idosa e diante de toda diligência por parte do advogado, enquanto na Ação de Imissão de Posse que deu origem à presente Exceção de Suspeição houve a expedição de Mandado de Desocupação, sem sequer o recebimento do recurso de apelação por si interposto.

Afirma que os excipientes não foram sequer intimados pessoalmente, podendo ser surpreendidos com a Polícia na porta do imóvel onde residem há mais de 30 (trinta) anos, fato que demonstra o tratamento diferenciado entre processos de mesma natureza e evidencia favorecimento à parte autora da demanda originária.

Requer o reconhecimento da suspeição ora arguida em face do Magistrado excepto, para que este se abstenha de praticar qualquer ato na referida Ação, bem como a redistribuição do feito.

Juntou documentos.

O Magistrado Excepto refutou os termos do Incidente e determinou a remessa dos autos ao TJPA (ID 11733672).

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que suscitou prevenção desta Magistrada (ID 11765567).

Conclusos os autos, a Exceção de Suspeição com efeito suspensivo (ID 12022754).

A Procuradoria de Justiça requereu a baixa dos autos em diligência para a juntada das razões do MM. Juízo Excepto (ID 12456783), tendo o pleito sido acolhido, conforme o Despacho ID 13556581.

Novamente instado, o Parquet requereu integral acesso aos autos, à vista da existência de documentos tarjados como sigilosos (ID 13753514), pedido deferido (ID 13785120) e providenciado, conforme a Certidão ID 13788606.

Em Manifestação final (ID 13885309), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua apreciação.

É o relatório.

Data registrada no Sistema PJE.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Cinge-se à questão principal à alegação suspeição do Juiz Sérgio Ricardo Lima da Costa, sob o fundamento de favorecimento à parte autora da Ação de Imissão de Posse n.° 0801067-52.2018.8.14.0201, ajuizada por Ermelinda Fernandes de Souza em face do Excipiente e outros.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões suscitadas pelo excipiente:

Para análise da questão, voltemo-nos à tramitação da Ação Originária, com o escopo de cotejo com a petição de ingresso da presente Exceção de Suspeição e as razões expostas pelo MM. Juízo Excepto:

A Ação de Imissão de Posse em voga fora ajuizada em 16/03/2016 (ID 13036165
), com o escopo de desocupação do imóvel em favor da Senhora Ermelinda Fernandes de Souza, porquanto adquirente deste por intermédio de Leilão Extrajudicial promovido pelo Banco do Brasil dos e julgada procedente em 29/08/2022 (ID
13036239
), com o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a contar da expiração do prazo até o limite de R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais).

A autora requereu a expedição de Mandado de Desocupação Compulsória com Uso de Força Policial e Arrombamento, se necessário em 19/09/2022 (ID 13036241
) e a parte ré, ora excipiente interposto Apelação (ID
13036242
), a qual encontra-se pautada para julgamento em Plenário Virtual, sob a relatoria desta Magistrada a partir de 22/08/2023.

A então requerente e o Banco do Brasil foram intimados para apresentar contrarrazões em 27/09/2022 (ID
13036245
), tendo, em 04/10/2022, o Magistrado Excepto proferido o seguinte despacho, considerando o pedido de Desocupação Compulsória:

DESPACHO
Antes de apreciar o pedido para expedição de mandado de desocupação compulsória requerido em ID nº. 78000531, verifico que nem mesmo foi realizada a expedição do mandado determinado em sentença. E, considerando que ainda não existe determinação judicial para suspensão destes autos, determino que expeça a secretaria judicial o respectivo mandado de Imissão na posse, nos moldes determinados na sentença de ID nº. 36756447, a ser cumprido por Oficial de Justiça.

Cumpra-se.

Nesse sentido, importante ponderar que, não obstante a alegação de ausência de manifestação acerca do recebimento do recurso de Apelação, que eventual pedido de suspensão dos efeitos da Sentença deve ser apreciado pela instância
ad quem
, conforme o art. 1012 do Código de Processo Civil

[1]
,
, descabendo ao Juízo de Origem tal apreciação.

As contrarrazões ao recurso de Apelação então interposto pelo excipiente foram apresentadas pelo Banco do Brasil (ID
79777272
), tendo sido certificada a intimação
[2]
, via Diário da Justiça Eletrônico deste acerca da sentença (ID
79867916
), tento, em seguida o MM. Juiz Excepto proferido, em 21/10/2022, decisão de Desocupação Compulsória do Imóvel (ID
79998617
), a qual fora seguida de Petição, em 24/10/2021, subscrita pelo advogado da parte requerida em que este informa acerca da futura protocolização de Exceção de Suspeição (ID
80138165
), a qual ocorreu no mesmo dia (ID
80149167
).

No dia 25/10/2022, o Excipiente informou acerca da concessão, em sede de Tutela Cautelar Antecedente (Proc. n.°
0815099-44.2022.8.14.0000
) de efeito suspensivo ao recurso de Apelação (ID
80265391
), acerca do qual os interessados, autores da ação, também apresentaram contrarrazões (ID
80396539
).

Conclusos os autos, o MM. Juiz Excepto determinou a autuação em separado do Incidente de Suspeição e o retorno dos autos conclusos para apresentação de sua manifestação (ID
80435009
), diligência cumprida, conforme a Certidão ID
80574393
.

Somado a isso, importante destacar, conforme a Certidão ID
80927566, que o Mandado de Desocupação Compulsória não fora cumprido, à vista do deferimento do efeito suspensivo ao recurso de Apelação do Excipiente.

Delineadas as premissas, insta observar ser dever do magistrado manter, durante a prestação do ofício jurisdicional, exemplo de moralidade, honestidade e imparcialidade, visando moldar-se aos princípios da celeridade e economia processual e, assim, não configurada essa conduta, tem a parte que se julgar lesada, o direito de arguir suspeição, vedando-se àquele órgão jurisdicional sua participação no deslinde da causa.

No caso
sub judice
, o excipiente argumenta que o excepto, ao julgar a Ação Originária demonstrou sua parcialidade, ao imprimir celeridade em favor da parte autora da ação, em comparação a outra ação também sob sua competência.

Ocorre que, as hipóteses de suspeição do juiz, estão elencadas no art. 145, do Código de Processo Civil, a saber: existir amizade íntima ou inimizade capital entre Excepto e Excipiente; os litigantes serem credores ou devedores do juiz Excepto; magistrado herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; recebimento de dádivas antes ou durante a instrução processual, aconselhamento das partes, subministração de meios para atender às despesas do litígio; interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, devendo, outrossim, a arguição de parcialidade vir acompanhada de prova circunstancial do fato alegado.

A leitura da peça inaugural não revela, em nenhum momento, qual seria o interesse do magistrado na presente causa, não havendo apontamento de qualquer possível ou eventual vantagem econômica, sequer de outras formas de benefício que o excepto poderia obter ao decidir em favor de qualquer das partes.

Em verdade, a peça apenas narra atos processuais, os quais, por sua natureza, exigem a apreciação do Magistrado, o qual teve a sua imparcialidade contestada tão somente após a prolatação da sentença contrária aos interesses do excipiente expressão pelo magistrado, ressaltando que a Decisão que gerou a alegada suspeição fora proferida em 21/10/22, às 22h29min, já tendo o Excepto proferiu outras decisões/despachos fora do expediente forense como ocorreu com a Decisão de Julgamento Antecipado da lide (30/03/2020, às 20h48min), a própria sentença (30/08/2022, às 17h48min), Despacho de sobrestamento do pedido de imissão de posse (05/10/2022 16h26min).

Somado a isso, observa-se que a Ação n.° 0000432-27.2006.814.0201, apontada como paradigma pelo excipiente com o escopo de demonstrar a diferença no tratamento entre processos sob competência do Excepto encontra-se em grau de recurso, aguardando manifestação da instância ad quem, afastando-se, desta forma, a alegação de favorecimento a qualquer das partes.

Deste modo, inexistindo prova da alegada parcialidade, a exceção deve ser rejeitada, pois o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não deve servir de fundamento para a suspeição do juiz. No mesmo sentido é o posicionamento jurisprudencial,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURADO O INTERESSE DO JULGADOR EXCEPTO NO JULGAMENTO DA LIDE EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA PARCIALIDADE DO EXCEPTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INIMIZADE OU DAS DEMAIS CAUSAS DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS EM LEI. INCIDENTE DESCONSIDERADO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. I - A imparcialidade do julgador é essencial à jurisdição, instrumento indispensável à garantia fundamental a um processo justo; compromisso constitucional consagrado na regra processual que conduz à concretização do direito ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas. II - O acolhimento do incidente de exceção de suspeição do juiz está condicionado a dois fatores: subsunção do fato a uma das hipóteses enumeradas no rol taxativo do art. 145, do Estatuto Processual Civil de 2015, e existência de prova inequívoca de sua eficácia para causar abalo à imparcialidade do julgador. III - Com efeito, na presente hipótese, o excipiente não logrou êxito em comprovar que o magistrado excepto atuou indevidamente de modo a se enquadrar em alguma das hipóteses previstas no artigo supracitado, arguindo o incidente só após a prolação da sentença desfavorável a seus interesses.
IV - Consoante sedimentado na jurisprudência deste Tribunal e do STJ, reputa-se improcedente a exceção de suspeição despida de prova cabal da quebra da parcialidade, por incursão do excepto em uma das hipóteses expressamente previstas no rol do artigo 145, do Código de Processo Civil de 2015
. V - Exceção de suspeição rejeitada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima indicadas, (TJ-CE - Incidente de Suspeição Cível: 00158854820198060001 CE 0015885-48.2019.8.06.0001, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 23/06/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

(Grifo nosso)

Destarte, tendo em vista que não restou configurada nos autos nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 145, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer indício de prova de que o magistrado a quo possua algum interesse no julgamento da demanda, em favor de qualquer das partes envolvidas, a presente exceção de suspeição não merece ser provida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, extinguindo-a com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém (PA), 31 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

[1]

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação

[2]
CERTIDÃO

Certifico, a despeito do teor do Despacho ID 78788340, que a parte requerida foi

intimada por advogado, via DJE, da sentença, na qual foi determinada a imissão da

autora na posse do imóvel objeto da lide e a desocupação voluntária da parte

requerida. Certifico, ainda, que são tempestivas as contrarrazões apresentadas no ID 79777272. DOU FÉ. Icoaraci/Belém, 20 de outubro de 2022.

SERGIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA

Servidor(a) da 1.ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Belém, 11/09/2023